Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo Mendes Número do processo: 0730532-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL VITOR ALCANTARA DOURADO AGRAVADO: MARIA APARECIDA OLIVEIRA GONCALVES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por total incompetência dessa Turma Cível para analisá-lo. Brasília, DF, 27 de julho de 2023 13:29:40. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador